Tribunal: TJDFT
Processo: 0740063-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740063-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HERMINIA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Hermínia Pereira da Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0710390-59.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que o Agravado lhe fornecesse, pelo prazo indicado, os medicamentos DARATUMUMABE (ampola) 1800mg e LENALIDOMIDA 25 mg, nos termos da prescrição médica. A r. decisão recorrida está assim fundamentada (Id. 51538855, p. 44): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por HERMINIA PEREIRA DA SILVA CAMARGO para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por 6 (seis) meses, os medicamentos DARATUMUMABE + LENALIDOMIDA, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, ID 171146713. Narra, em síntese, a parte autora que (I) foi diagnosticada com Mieloma Múltiplo - C90.0; (II) já realizou todos os tratamentos disponíveis no SUS, sendo eles: 1° protocolo - CTD 12 ciclos, 2° protocolo - CYBORD, 3° protocolo - DT PACE e 4° protocolo – CAD; (III) não existe medicamento com atividade terapêutica similar, oferecido pelo SUS; (IV) há indicação de tratamento com DARATUMUMABE (ampola) 1800mg e LENALIDOMIDA 25 mg, por 6 (seis) meses, conforme relatório médico da Dra. Laura F. de M. Ferraz Freitas (CRM/DF 15747). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Ofício no 7544/2023; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que os medicamentos não são padronizados pelo SUS, ID 171146727. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA No dia 12/04/2023, a e. Primeira Seção do STJ aprovou a seguinte tese jurídica no tema IAC/14: "a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ)". Acórdão disponível no endereço eletrônico https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&amp;documento_sequencial=185571140&amp;registro_numero=202200976139&amp;peticao_numero=&amp;publicacao_data=20230418&amp;formato=PDF 1 _ Assim, considerando que (I) a parte autora incluiu no polo passivo da demanda somente o Distrito Federal e (II) há necessidade de oitiva do NATJUS quanto aos requisitos de imprescindibilidade do tratamento prescrito e esgotamento das possibilidades terapêuticas dispensadas pelo SUS, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, pelo prazo de 6 (seis) meses, os medicamentos DARATUMUMABE + LENALIDOMIDA, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 171146724. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas NT 2124 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2124.pdf/view) e NT 643 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/nt643.pdf/view), o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 - Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 - Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 - Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 - Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 - Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III - DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 - Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 - Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 - A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 - Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 - Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 - Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 - Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 - Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12 - Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV - DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 - Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência, ID 171146720, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se”. No caso, a Agravante foi diagnosticada com mieloma múltiplo (CID: C90.0) e apresenta dor óssea intensa, com novas fraturas, e a progressão da doença pode implicar risco de vida. Narra que, em razão da ineficácia dos demais medicamentes previstos na lista do SUS e da essencialidade dos medicamentos prescritos, estes lhe devem ser fornecidos pelo Poder Público. Esclarece que os fármacos em questão estão registrados na ANVISA e são padronizados pelo SUS, porém, não são dispensados para a sua condição clínica. Assevera que há verossimilhança do direito alegado e risco de dano grave em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, consistente no surgimento de novas lesões, progressão da doença e até risco de vida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao Agravado que lhe forneça, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, os medicamentos DARATUMUMABE + LENALIDOMIDA, nos termos da prescrição médica. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária de gratuidade de justiça. Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (Id. 51615130). Nas contrarrazões Id. 53554926, o Distrito Federal requer que o recurso não seja provido. A d. Procuradoria de Justiça, no parecer Id. 55130567, oficia pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento. A Defensoria Pública novamente postulou a concessão de tutela de urgência, sob o argumento de que os pareceres técnicos juntados aos autos demonstram a imprescindibilidade do tratamento para a Agravante. É o relatório. Decido. Em juízo de cognição sumária e antes da apresentação da nota técnica pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NatJus – mantive a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que ainda não estava demonstrada a imprescindibilidade ou necessidade dos mencionados medicamentos para o tratamento da moléstia que acomete a Agravante, nem a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Porém, no decorrer da instrução processual, foi apresentada nota técnica do NATJUS, o que me leva a reapreciar o pedido de tutela provisória de urgência. De fato, são relevantes os argumentos da Agravante e há risco em aguardar o julgamento do mérito deste recurso, circunstâncias que justificam a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ocorre que a nota técnica elaborada pelo NATJUS/TJDFT acerca do quadro clínico específico da Agravante “considera a demanda pelo daratumumabe e pela lenalidomida como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, estas se devendo ao fato de que tais medicações foram consideradas não custo-efetivas pela CONITEC”. Assim, estão demonstrados, o quanto basta, a imprescindibilidade dos citados medicamentos para o tratamento da moléstia que acomete a Agravante (relatório médico Id. 173896059 da origem), a existência de registro na ANVISA e ausência de recursos para arcar com o alto custo dos fármacos, além de ter chance de sobrevida caso concedida a tutela de urgência requerida. A propósito, transcrevo trechos da mencionada nota técnica (Id. 53329325): “Após análise dos relatórios médicos anexados ao processo, da literatura médica pertinente sobre o tema e das recomendações das agências de incorporação de tecnologias em saúde nacionais e internacionais, este NATJUS tece os seguintes comentários sobre a demanda: a) O mieloma múltiplo é um CÂNCER INCURÁVEL, que invariavelmente recairá em algum momento apesar do tratamento. Assim, múltiplas linhas de tratamento serão necessárias ao longo de toda a evolução dessa enfermidade; b) O requerente já utilizou TODAS AS LINHAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS para o tratamento da sua enfermidade (uso de protocolos terapêuticos contendo quimioterapia de alta intensidade, bortezomibe, talidomida, melfalano, ciclofosfamida, talidomida e transplante autólogo de medula óssea), tendo sua enfermidade progredido apesar de quatro linhas distintas de terapia; c) O tratamento proposto (daratumumabe + lenalidomida) NÃO TEM FINALIDADE CURATIVA. No entanto, as evidências científicas mostram que ele pode AUMENTAR DE MANEIRA SIGNIFICATIVA A SOBREVIDA LIVRE DE PROGRESSÃO de pacientes com mieloma múltiplo recaído; d) Após análise de custo-efetividade, A CONITEC RECOMENDOU PELA NÃO INCORPORAÇÃO DA LENALIDOMIDA E DO DARATUMUMABE AO SUS (vide item 5); e) A agência de avaliação de tecnologias em saúde (ATS) canadense Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH), embora tenha encontrado evidências científicas sólidas de benefícios do daratumumabe em termos de sobrevida livre de progressão no tratamento de pacientes com mieloma múltiplo recaído, considerou-o uma droga NÃO CUSTO-EFETIVA no preço em que ela foi apresentada pelo fabricante no momento em que a análise foi realizada (vide item 6); f) O custo do primeiro ano de tratamento com os medicamentos demandados na posologia indicada pelo médico assistente é estimado em R$ 1.153.213,03, enquanto o custo anual dos medicamentos demandados a partir do segundo ano de tratamento é estimado em R$ 851.526,13 (vide item 2.13). Diante das considerações acima apresentadas, este NATJUS considera a demanda pelo daratumumabe e pela lenalidomida como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, estas se devendo ao fato de que tais medicações foram consideradas não custo-efetivas pela CONITEC. Ressalto que os documentos que instruem a petição inicial demonstram que, de fato, o medicamento prescrito tem potencialidade de garantir à Agravante chance de sobrevida”. Concluo que há fortes elementos de convicção de que a omissão do Distrito Federal em fornecer os medicamentos em comento suprime a única possibilidade de tratamento da doença de que padece a Agravante, que tem quadro clínico extremamente grave. Ressalte-se que a probabilidade do direito afirmado pela Agravante está consubstanciada no fato de a saúde ser direito constitucionalmente garantido, ex vi dos artigos 6o, caput, e 196, caput, da Constituição Federal. Reafirmo que o Estado tem o dever de realizar todas as ações e empreender todos os esforços necessários para garantir a todos o direito à saúde e ao bem-estar, e não pode se eximir do dever de fornecer os medicamentos pleiteados pela Agravante. Assim, considerando a gravidade do estado de saúde da Agravante, conforme demonstrado pelos relatórios médicos acostados aos autos, aliada ao alto custo dos medicamentos que lhe foram prescritos e sua hipossuficiência financeira, deve lhe ser concedida a tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, revejo o meu posicionamento para antecipar a tutela recursal e determinar ao Agravado que forneça à Agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, os medicamentos DARATUMUMABE + LENALIDOMIDA, nos termos da prescrição médica. Fixo a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o caso de descumprimento da ordem, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora